Tribunal: TJDFT
Processo: 0011612-43.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. AMEAÇA EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. CRIME COMETIDO NA PRESENÇA DE FILHOS MENORES DO CASAL. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME EM APURAÇÃO MAS ANTERIOR À SENTENÇA. REINCIDÊNCIA AFASTADA. MAUS ANTECEDENTES PRESENTES. READEQUAÇÃO DA QUANTIDADE DA PENA PRIVARIVA DE LIBERDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA ABERTO. CONCEDIDA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO PERÍODO DE 2 ANOS. CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUIZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte à palavra da vítima em crimes desta espécie, geralmente às escondidas, e por isso mesmo, carente de testemunhas, deve ser concedido especial relevo, mormente se, coerente, estreme de dúvidas.
2. Mostra-se adequada a valoração negativa da consequência do crime quando o fato delituoso praticado contra a mulher ocorre na presença de filhos menores.
3. Embora não se disponha de critérios legais previamente definidos para a fixação da pena-base, a jurisprudência tem norteado a valoração de cada circunstância judicial, prevista no artigo 59 do Código Penal, adotando-se o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), cuja quantidade de pena é obtida com sua aplicação sobre o intervalo de tempo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, o que é adequado para a reprovação e prevenção do crime.
4. A redução ou aumento da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da incidência de atenuantes ou agravantes, deve guardar consonância com o critério de aplicação da fração de 1/6 (um sexto), majoritariamente adotado pela jurisprudência pátria. Contudo, deve também guardar proporcionalidade com a quantidade de pena fixada na fase antecedente das circunstâncias judiciais, com respeito à hierarquia de gravidade escalonada entre as fases.
5. Condenações definitivas por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em análise não caracterizam a reincidência. Todavia, utiliza-se a referida condenação para se reconhecer os maus antecedentes do réu, respeitada quantidade máxima de pena imposta na sentença.
6. Cominada pena inferior a 4 (quatro) anos e afastada a reincidência, fixa-se o regime inicial aberto para o início de cumprimento da reprimenda.
7. Satisfeitos os requisitos objetivos e subjetivos, nos termos do artigo 77, do Código Penal, concede-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidos pelo juízo de execução penal.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.